Tribunal: TJBA
Processo: 0754551-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0754551-41.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: 2AGM COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A LEI MUNICIPAL SOBRE POLUIÇÃO SONORA. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.184/STF E NA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INAPLICABILIDADE A CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA AFASTADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob fundamento de não observância dos critérios da Resolução CNJ 547/2024, em cobrança de multa administrativa. 2. O apelante suscita nulidade por ofensa ao art. 10 do CPC e sustenta que o débito executado supera o limite de pequeno valor adotado localmente, além de mencionar fluxo institucional para extinções em lote previsto em acordo de cooperação. 3. Ausência de contrarrazões, diante da não formação da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por decisão surpresa no reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse de agir; e (ii) saber se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ 547/2024 autorizam a extinção de execução fiscal fundada em crédito não tributário oriundo de multa administrativa decorrente do poder de polícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de nulidade por violação ao art. 10 do CPC não prospera quando oportunizado o contraditório postergado em grau recursal e não demonstrado prejuízo. 6. O Tema 1.184/STF trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, com exigência de providências prévias de cobrança extrajudicial. 7. A Resolução CNJ 547/2024 regulamenta medidas de racionalização voltadas às execuções fiscais de baixo valor, com critérios objetivos para extinção. 8. No caso concreto, a execução fiscal tem por objeto multa administrativa aplicada por infração à Lei Municipal nº 5.354/1998, relacionada à emissão de sons urbanos, caracterizando crédito não tributário decorrente do exercício do poder de polícia. 9. A multa administrativa possui função sancionatória e preventiva. A extinção automática da execução, em razão do valor, compromete a efetividade do poder de polícia e a tutela do sossego, da saúde coletiva e do meio ambiente urbano. 10. Inexistindo identidade material entre a cobrança de créditos tributários de baixo valor e a cobrança judicial de multa administrativa de caráter sancionatório, afasta-se a aplicação do Tema 1.184/STF e, por conseguinte, da Resolução CNJ 547/2024 ao caso. 11. Presente o interesse de agir do Município, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0754551-41.2018.8.05.0001, em que figura como apelante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR/BA, e como apelado, 2AGM COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto do Relator.